Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - As verbas de natureza remuneratórias devem ser preservadas, isso porque é constitucionalmente assegurada a proteção salarial (art. 7o, X, da CF), tendo em vista o seu caráter alimentar e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).
2 – Ainda que a indenização trabalhista ostente a natureza de verba salarial e alimentar, o § 2o do artigo 833 do CPC autoriza a constrição das importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos.
3 – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto em que a Executada percebe renda mensal bruta superior a 20 (vinte) salários mínimos, deve ser compatibilizada a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC para limitar a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista ao valor que exceder 30 (trinta) salários mínimos. Assim estará observada a impenhorabilidade limitada a 50 (cinquenta) salários mínimos prevista no mencionado dispositivo legal.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.